Tribunal: TJBA
Processo: 0324336-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324336-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEIA XAVIER CLEMENTINO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BMD PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
IAN SOUTO SOUZA MENDES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação cível
. Contrato bancário. Sentença extintiva sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial. Requisitos do art. 285-B do CPC/1973. Inaplicabilidade a processos ajuizados anteriormente à sua vigência. Princípio do tempus regit actum. Possibilidade de julgamento imediato do mérito.
Causa madura.
Pedido revisional de juros limitados a 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Improcedência do pedido. Majoração dos honorários advocatícios.
Suspensão da exigibilidade. Gratuidade da justiça.

I – Caso em exame

1. Recurso de apel
ação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, com base na ausência de indicação das cláusulas contratuais controvertidas e da quantificação do valor incontroverso, em conformidade com o art. 285-B do CPC/1973.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 285-B do CPC/1973 para justificar a extinção do processo por inépcia da petição inicial; (ii) analisar a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, conforme delimitado no pedido inicial.

III – Razões de decidir

3. A norma processual aplicável deve ser aquela vigente à época do ajuizamento da ação, conforme o princípio do
tempus regit actum
, sendo incabível a aplicação retroativa do art. 285-B do CPC/1973 para declarar a inépcia da petição inicial.

4. A exigência de detalhamento das obrigações controvertidas e da quantificação do valor incontroverso somente passou a vigorar após o ajuizamento da ação, o que impede sua aplicação ao caso concreto, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao direito de acesso à Justiça.

5. Verificada a presença dos requisitos previstos no art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015, impõe-se o julgamento imediato da causa pelo tribunal, diante da maturidade da demanda e da desnecessidade de produção de provas adicionais.

6. O julgamento deve respeitar os limites da demanda fixados pela parte autora, conforme os princípios da adstrição e da congruência previstos nos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

7. O pedido de revisão dos juros remuneratórios foi fundamentado unicamente na estipulação de percentual superior a 12% ao ano, sem demonstração de abusividade, o que, segundo a Súmula 382 do STJ, não autoriza, por si só, a modificação contratual.

8. A ausência de provas ou argumentos específicos de abusividade inviabiliza a procedência do pedido revisional, devendo ser respeitado o pacto celebrado entre as partes.

IV – Dispositivo e tese

9
.
Recurso de Apelação
provido para anular a sentença e
com fulcro no art. 1.013, §3º, I, do CPC,
julgar improcedente
o pedido formulado na petição inicial, com condenação da parte autora nos ônus da sucumbência na forma supramencionada,
suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça já concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0324336-26.2013.8.05.0001
, em que é apelante

DEIA XAVIER CLEMENTINO

e apelada
BMD PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.